Tribunal: TJPA
Processo: 0816916-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816916-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS WILLIAM DE ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDENCIA DO PACIENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSENCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA. PORÉM, INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DEFICIENTE. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.

1.

Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado;

2.

Mesmo após a juntada das informações pela autoridade coatora, a instrução do writ continua deficiente, eis que não foram trazidos documentos hábeis a sanar a ausência de provas, de sorte que não há como aferir o acerto dos argumentos constantes da impetração;

3.

O trancamento de ação penal constitui medida excepcional e só deve ser adotada em casos de falta de comprovação da materialidade e de indícios mínimos de autoria, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade;

4.

Apesar disso, com a dúvida persistindo, foi concedida a ordem com a concessão da liberdade provisória do recorrente;

5.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do writ impetrado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

NÃO CONHECENDO o habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal, porém,

CONCEDENDO A ORDEM
, para,

confirmar a liminar deferida
, que concedeu a liberdade ao paciente
MATEUS WILLIAM DE ALENCAR
, nos termos da fundamentação acima exposta.

_____.ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia _____ de ____________ de _____ e término no dia _____ de ____________ de _____

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC n.º
0816916-12.2023.8.14.0000

Processo de origem n.º 0804790-74.2022.8.14.0028

Impetrante: Eloízio Cordeiro Taveira de Souza, Defensor Público

Paciente: MATEUS WILLIAM DE ALENCAR

COATOR: JUIZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente MATEUS WILLIAM DE ALENCAR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ, nos autos do processo nº 0804790-74.2022.8.14.0028.

O impetrante alega que se encontrava preso desde o dia 21 de outubro de 2021, em razão de supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Alega que uma guarnição da polícia militar recebeu a informação, através de denúncia anônima, de que o imóvel onde reside o paciente estava sendo usado para compra e venda de substância vulgarmente conhecida como maconha. Em diligências, os agentes de segurança apreenderam quarenta e três porções de substância entorpecente conhecida como maconha.

Aduz que houve ilicitude dos elementos informativos colhidos em desfavor do paciente mediante a violação de sua intimidade pela polícia no momento da abordagem à mingua de elementos concretos nos termos do art. 240, § 2.º c/c art. 244, ambos do CPP.

Alega que também fora observado a quebra da cadeia de custódia pois o corpo de delito, fonte de prova, fora coletado e enviado ao Centro de Perícias sem observar as determinações legais a respeito da cadeia de custódia, em especial à necessidade de lacre e elementos identificadores.

Tais matérias foram alegadas na audiência de custódia, não obstante, foram rechaçadas pela autoridade coatora. Na sequência fora proposta a denúncia, apresentada defesa prévia e designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, requer a concessão da ordem para que fosse declarada a ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente, em razão da violação aos artigos 240, § 2.º c/c art. 244, ambos do CPP, determinando o trancamento da ação penal e subsidiariamente, que sejam inutilizados tais elementos com a proibição de sua replicação na ação penal inclusive da repetição dos depoimentos policiais em juízo já que provenientes de ilicitude originária.

Em liminar, esta Relatoria indeferiu a liminar requerida determinando fosse oficiada a autoridade coatora, requerendo também informações específicas referentes à integridade da cadeia de custódia da prova produzida no ato do flagrante e a idoneidade da busca pessoal e residencial empreendidas.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado.

Requerida informações à autoridade coatora por mais três vezes
requerendo informações específicas referentes à integridade da cadeia de custódia da prova produzida no ato do flagrante e a idoneidade da busca pessoal e residencial empreendidas.

Posteriormente decidi pelo deferimento da liminar, para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito à tese da ilicitude dos elementos informativos colhidos em desfavor do paciente mediante a violação de sua intimidade pela polícia no momento da abordagem, à mingua de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, § 2.º e art. 244, ambos do CPP e/ou a quebra da cadeia de custódia, uma vez que o corpo de delito fora coletado e enviado ao Centro de Perícias sem observar as determinações legais a respeito da cadeia de custódia, em especial, à necessidade de lacre e elementos identificadores.

Verifico, no caso
in concreto
que as provas juntadas pela defesa do paciente não restaram suficientemente claras e indene de dúvidas sobre as teses apontadas.

O ônus da prova incumbe ao autor da ação constitucional, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e não pode ser transferido ao órgão julgador.

Ademais, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar no ato da impetração, documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

Em outras palavras, como não se admite dilação probatória no
habeas corpus
, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise.

Não obstante essa deficiência, esta Relatoria determinou a expedição de três ofícios à autoridade coatora para obtenção de informações para dirimir as dúvidas pertinentes.

Entretanto, elas também não foram apresentadas a contento, e visando não prejudicar o réu, analisando o periculum in mora e o fumus boni iuris, deferiu a liminar para revogar a prisão do paciente, nestes termos:

“
No caso do pleito do Impetrante, o periculum in mora evidencia-se no risco de que se esteja mantendo acautelado indivíduo que provavelmente fora detido ilegalmente.

Já o fumus boni iuris para a concessão da liminar em tela, decorre de supostamente ter ocorrido a indevida revista pessoal - a ilicitude da prova e as dela decorrentes – e a quebra da cadeia de custódia.

Identificando razões suficientes para tanto,
CONCEDO A LIMINAR
a fim de que seja revogada a prisão do Paciente
MATEUS WILLIAM DE ALENCAR
, filho de Antônia de Alencar, nascido na data de 16/12/1997, portador do RG n.º 8393603 PC/PA e inscrito no CPF n.º 426.114.825-50; eis que inexistem razões fáticas e legais para a sua manutenção.”

Verificamos que a dúvida não foi sanada, e o writ necessita que exista provas pré-constituídas juntadas no momento da impetração. Ausentes as provas, não se admite qualquer dilação probatória.

Neste sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015).

2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

“
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO SEM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o ont-style: normal;"&gt;writ exige prova pré-constituída das alegações (STJ RHC 63.086/PE).

2. Mesmo após a juntada das informações pela autoridade coatora, a instrução do writ continua deficiente, eis que não foram trazidos documentos hábeis a sanar a ausência de provas, de sorte que não há como aferir o acerto dos argumentos constantes da impetração, deixando o presente habeas corpus sem os elementos necessários para a devida análise do direito alegado.

3. Habeas Corpus não conhecido. Unanimidade.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0800559-25.2021.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2021, Seção de Direito Penal)

Sendo o habeas corpus, ação penal de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída e não admite instrução posterior, torna-se inviável o seu conhecimento quando não juntado o ato coator.

Sobre a tese do trancamento da ação penal requerida no pedido do writ, destaco que o reconhecimento da nulidade por infringência à direitos e garantias fundamentais, notadamente a prova ilícita, o mérito do writ restringir-se-ia apenas a declarar a ilicitude das provas ilícitas e de todas dela derivadas com o consequente desentranhamento do caderno investigatório.

O trancamento da ação penal possui hipóteses taxativas para seu deferimento, uma vez que não se pode restringir indiscriminadamente o poder de investigar do Estado. Assim,
“O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 24/06/10; HC 92.959, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 11/02/10 (...) (HC 149328 AgRg/SP, 1.ª T., rel. Luiz Fux, 01.12.2017, m.v.)

Este Juízo concedeu a liminar determinando a soltura do paciente. Sobre sua concessão do benefício, destaco novamente que inexistem razões fáticas e legais para sua manutenção de modo que cabível a concessão da liberdade provisória, pois o paciente é primário e de bons antecedentes, sendo este seu único caso.

Em sua resposta, a autoridade coatora informou que não observou indícios de ilegalidade na ação dos policiais, e que findou a oitiva de todas as testemunhas arroladas, encerrando a instrução processual.

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da liberdade, na forma do art. 321, do CPP.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO NÃO CONHECENDO o habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal, porém,

CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, conceder a liberdade ao paciente
MATEUS WILLIAM DE ALENCAR,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/04/2024